Tribunal: TJES
Processo: 5010509-91.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010509-91.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JAMINSOM PIRES DE CARVALHO PAIVA

PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. ESTACIONAMENTO ROTATIVO MUNICIPAL. AVISO DE IRREGULARIDADE. PREÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA DE RECEITA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. COMPATIBILIDADE COM O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, na ação popular ajuizada por Jaminsom Pires de Carvalho Paiva em face do Município de Vitória e Tecgold Sistemas Ltda., que julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O autor pretende a declaração de nulidade dos atos de regularização dos avisos de irregularidade referentes ao estacionamento rotativo local, bem como a determinação para que o Município aplique diretamente as penalidades previstas no art. 181, XVII, do CTB, ao argumento de ilegalidade do sistema e de indevida renúncia de receita pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o sistema de estacionamento rotativo instituído pelo Município de Vitória, especialmente a previsão de “aviso de irregularidade” com possibilidade de regularização mediante pagamento de valor fixado em lei municipal, configura renúncia indevida da multa prevista no art. 181, XVII, do Código de Trânsito Brasileiro, afronta à legislação federal e desvio de receita pública, ou se constitui legítimo exercício da competência municipal para disciplinar o uso de bens públicos e assuntos de interesse local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município exerce competência constitucional para legislar sobre assuntos de interesse local e organizar a utilização de bens públicos municipais, nos termos do art. 30, I, da Constituição Federal, o que abrange a instituição de sistema de estacionamento rotativo pago como instrumento de política urbana.

A Lei Municipal nº 8.174/2011, regulamentada pelo Decreto nº 16.236/2015, institui o “aviso de irregularidade” como mecanismo de cobrança pelo uso irregular da vaga, conferindo-lhe natureza de preço público, e não de sanção administrativa.

O valor cobrado no âmbito do estacionamento rotativo corresponde à contraprestação pelo uso indevido de bem público, não se confundindo com a multa de trânsito prevista no art. 181, XVII, do CTB, cuja aplicação depende da lavratura de auto de infração por agente competente, com observância do devido processo administrativo (arts. 280 e seguintes do CTB).

Não há renúncia de receita, pois o preço público decorre do regime jurídico do uso de bem público e integra a sistemática da concessão regularmente firmada, inexistindo desvio de finalidade ou enriquecimento ilícito do concessionário.

O pagamento do valor de regularização não impede eventual autuação por infração de trânsito, que somente pode ser formalizada por agente da autoridade de trânsito, de modo que o decreto municipal respeita a legislação federal e não implica usurpação de competência da União.

O sistema adotado pelo Município revela-se compatível com o ordenamento jurídico, inexistindo afronta ao Código de Trânsito Brasileiro ou à repartição constitucional de competências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

O Município pode instituir sistema de estacionamento rotativo pago e disciplinar sua utilização como expressão da competência para legislar sobre assuntos de interesse local e organizar bens públicos municipais.

O “aviso de irregularidade” previsto em lei municipal, com possibilidade de regularização mediante pagamento, possui natureza de preço público e não se confunde com multa de trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

A cobrança de valor pela regularização do uso irregular de vaga em estacionamento rotativo não configura renúncia de receita nem usurpação de competência da União quando não impede a lavratura de auto de infração por agente competente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, sentença confirmada em sede de remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5010509-91.2024.8.08.0024

REMETENTE:
JUÍZO DA 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA/ES

REQUERENTE:
JAMINSOM PIRES DE CARVALHO PAIVA

REQUERIDO(S):
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E TECGOLD SISTEMAS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA

NECESSÁRIA
da r. sentença proferida (id. 6456160) pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES na
ação popular
ajuizada por JAMINSOM PIRES DE CARVALHO PAIVA em desfavor de MUNICÍPIO DE VITÓRIA e TECGOLD SISTEMAS LTDA, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Não houve recurso voluntário das partes.

Parecer Ministerial opinando pela manutenção integral da sentença.

Pois bem.
De plano, assevero que deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

O cidadão autor da ação popular manejou o instrumento processual constitucional objetivando a declaração de nulidade dos
atos de regularização
dos
avisos de irregularidade
ou sob qualquer outra denominação no que diz respeito ao estacionamento irregular no rotativo local, bem como a determinação ao Município Requerido para que aplique diretamente as penalidades de trânsito para as situações de estacionamento irregular no denominado “Estacionamento Rotativo Local” criado pela Lei Municipal nº 8.174/2011.

O fundamento da pretensão cinge-se à ilegalidade do sistema de estacionamento rotativo instituído pelo Município de Vitória, especialmente quanto à possibilidade de regularização do uso irregular da vaga mediante pagamento de valor fixado em lei municipal, o que implicaria renúncia indevida da multa prevista no art. 181, XVII, do Código de Trânsito Brasileiro, configurando afronta à legislação federal e desvio de receita pública.

Todavia, tal como consignado na r. sentença, o Município possui competência constitucional para legislar sobre assuntos de interesse local e organizar a utilização de bens públicos municipais (art. 30, I, da Constituição Federal), motivo pelo qual o estacionamento rotativo pago insere-se no âmbito da política urbana e constitui instrumento legítimo de gestão do espaço público, destinado a promover rotatividade e racionalizar o uso de vagas em áreas de grande demanda.

Sendo assim, no exercício dessa competência, foi editada a Lei Municipal nº 8.174/2011, regulamentada pelo Decreto nº 16.236/2015, que instituiu o chamado “aviso de irregularidade”, o qual não ostenta natureza sancionatória, mas configura mecanismo de cobrança pelo uso irregular da vaga, correspondendo a preço público, e não a multa administrativa.

Isso porque, o valor cobrado no âmbito do sistema rotativo corresponde à contraprestação pelo uso indevido do bem público, não se confundindo com penalidade oriunda da multa de trânsito que depende da lavratura de auto de infração por agente competente, mediante observância do devido processo administrativo (arts. 280 e seguintes do CTB).

Portanto, inexiste renúncia de receita, pois o preço público decorre do regime jurídico do uso de bem público e integra a sistemática da concessão regularmente firmada, bem como não se verifica enriquecimento ilícito, uma vez que o concessionário atua nos limites do contrato administrativo e da legislação municipal.

Ademais, importa ressaltar que o pagamento do valor de regularização não impede a eventual autuação por infração de trânsito, a qual somente pode ser formalizada por agente da autoridade de trânsito. O decreto municipal, ao condicionar a lavratura do auto de infração à atuação de agente competente, respeita integralmente a legislação federal e não configura usurpação de competência da União.

Logo, o sistema adotado pelo Município mostra-se compatível com o ordenamento jurídico, não havendo afronta ao Código de Trânsito Brasileiro ou violação à competência legislativa federal.

Ante o exposto,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONFIRMAR A SENTENÇA submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.